Tribunal: TCU
Processo: 010.935/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelos Srs. Rubens Sérgio Rasseli e Reinaldo Centoducatte, contra o Acórdão 10.434/2021  TCU, onde a Segunda Câmara deste Tribunal conheceu os Pedidos de Reexame interpostos por esses responsáveis para. No mérito negar-lhes provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelos Srs. Rubens Sérgio Rasseli e Reinaldo Centoducatte, contra o Acórdão 10434/2021-TCU-Segunda Câmara deste Tribunal conheceu os Pedidos de Reexame interpostos por esses responsáveis para, no mérito, negar-lhes provimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Redator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelos Srs. Rubens Sérgio Rasseli e Reinaldo Centoducatte contra o Acórdão 10.434/2021 - TCU para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento da deliberação aos embargantes e aos demais interessados.